Tribunal: TJSP
Processo: 0373840-58.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o cometimento de ato ímprobo - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria que já foi, questionada por meio dos embargos de declaração de final 50005 - Pretensão infundada - Nítido caráter protelatório – Multa aplicada, nos termos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o cometimento de ato ímprobo - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria que já foi, questionada por meio dos embargos de declaração de final 50005 - Pretensão infundada - Nítido caráter protelatório – Multa aplicada, nos termos do art. 1.026, § 2o, do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.